Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708510-64.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: ELDA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (exequente-apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 28/04/2020, cuja validade, de 1 ano (ID 45683246 – p. 1), já se expirou. Diante disso, regularize a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (arts. 103 e 104 do CPC). Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora